Tribunal: STF
Processo: RE 228823
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-11-16
Data de publicação: 1999-11-16

Ementa:
EMENTA: - Reclamação trabalhista. Enquadramento por desvio
de função caracterizado antes da promulgação da atual Constituição.
- A única questão constitucional prequestionada no caso é
a relativa à alegada ofensa ao artigo 97, § 1º, da Emenda
Constitucional n. 1/69.
-  Improcedência dessa alegação, porquanto esse
dispositivo exigia aprovação prévia em concurso de provas e de
títulos apenas para a primeira investidura em cargo público, ao
passo que, no caso, não está em causa a primeira investidura, mas,
sim, enquadramento por desvio de função como forma de provimento
derivado em relação trabalhista.
Recurso extraordinário não conhecido.